Tribunal: TJDFT
Processo: 0749067-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO DAS AMBAS AS PARTES REQUERIDAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. AGÊNCIA DE TURISMO. SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. LEGITIMIDADE PASSIVA EXISTENTE. MÉRITO. CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO DE VOLTA PELA COMPANHIA AÉREA. PANDEMIA. COVID-19. LEI No 14.034/2020. REMARCAÇÃO EM VOO DE TERCEIROS. INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EMPRESA AÉREA E AGENCIA DE TURISMO. SOLIDARIEDADE. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Preliminar de ilegitimidade passiva. A agência de turismo que participa da cadeia de fornecimento de serviços na qualidade de intermediária de venda exclusiva de passagens ou de pacotes de viagem é solidariamente responsável pelos danos causados ao consumidor a teor do que dispõe o p. único do art. 7o do CDC. A responsabilidade por danos aos consumidores recai sobre todos os fornecedores da cadeia (art. 7o, parágrafo único e art. 25 § 1o, do CDC). No caso de venda exclusiva de passagens aéreas, em que pese a Jurisprudência do STJ mencionada na sentença, destaque-se que além de não possuir efeito vinculante, o entendimento da 2a Turma Recursal deste e. Tribunal é no sentido de que a responsabilidade é solidária. Precedente: (Acórdão 1389239, 07057030420218070020, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Preliminar rejeitada.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
3. No contrato de transporte aéreo de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do C.C.).
4. A Lei No 14.034/2020, depois alterada pela Lei 14.174/2021, que dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19, regula em seu artigo 3o sobre voos cancelados no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021. No parágrafo segundo desta lei, é disposto que, “Se houver cancelamento de voo, o transportador deve oferecer ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado”.
5. A responsabilidade civil objetiva, aplicável às relações de consumo, dispensa a demonstração da culpa, bastando a comprovação do ato comissivo ou omissivo, o dano e o nexo de causalidade.
6. Em relação aos danos materiais, estes devem ser ressarcidos no limite de sua extensão e mediante sua efetiva comprovação (CC, art. 944). Na espécie, diante da evidente relação de causalidade, deve as recorrentes ressarcir aos autores o respectivo valor.
7. Recurso da primeira parte ré conhecido e não provido. Recurso da segunda parte ré conhecido, preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada e, no mérito, não provido.